Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702799-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DAVI MENEZES DE MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 14162161), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais n° 0700360-21.2020.8.07.0001, fez constar o seguinte (ID. 14162163): (...) DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora requer a “realização do aditamento referente ao Segundo semestre de 2019 em que o Sr. JOSÉ LUIZ CAMPOS DE MELLO, pai do autor, seja aceito como fiador do contrato de Financiamento Estudantil, uma vez que o foi por 9 semestres seguidos sem qualquer óbice”. Alega o autor que é estudante cursando o 10o semestre de Direito do Uniceub, com financiamento do FIES. Afirma que o aditamento de financiamento referente segundo semestre de 2019 não foi concedido pela instituição financeira ré por conta de uma dívida interna do fiador, seu pai, o que o impede de completar o procedimento para renovação do financiamento para o semestre seguinte. Alega que tal pendência é referente ao ano de 2006 e que na época houve negociação com a instituição financeira para quitá-la. Afirma também que começou o curso em 2014 e que a pendência mencionada nunca foi óbice à concessão e às renovações do financiamento estudantil. Na emenda de ID 53951116 - Pág. 2, afirma que há uma negativação no Serasa em nome do fiador, no valor de R$ 98,12 (noventa e oito reais e doze centavos), de setembro de 2019, porém não foi essa a restrição apontada como obstáculo pela ré. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que apresenta os comprovantes de aditamentos de financiamentos referentes aos semestres anteriores (ID 53206901 - Pág. 2/28), demonstrando que a negativação de 2006 não foi obstáculo em momento algum, bem como o comprovante do Serasa de ID 53951121, demonstrando que atualmente há uma pendência no valor de R$ 98,12, valor irrisório em comparação às quantias já pagas nos últimos 5 anos. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o autor necessita do aditamento referente ao segundo semestre de 2019 para prosseguir no curso. Ainda, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgênciapara determinar, primeiro ao autor, que deposite em conta judicial a quantia de R$ 98,12 (noventa e oito reais e doze centavos), no prazo de 05 dias. Sem prejuízo, intime-se a parte ré, pelo sistema, para a “realização do aditamento referente ao Segundo semestre de 2019 em que o Sr. JOSÉ LUIZ CAMPOS DE MELLO, pai do autor, seja aceito como fiador do contrato de Financiamento Estudantil, uma vez que o foi por 9 semestres seguidos sem qualquer óbice”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o desta decisão para cumprimento da tutela de urgência. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Irresignado, o agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva e, por sua vez, a legitimidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a presente lide, como agente operador dos contratos do FIES, conforme preceitua a Lei 10.2060/2001 em seu artigo 3o, ocasionando também a incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar a presente demanda. Ressalta que a instituição financeira é mera prestadora de serviços do FNDE, e não tem autonomia para, isoladamente, contratar, aditar, encerrar ou cancelar operações de FIES, somente possuindo responsabilidade sobre o correto aferimento dos dados cadastrais e da operacionalização do contrato de financiamento estudantil de acordo com as condições estabelecidas pelo FIES. Pontua que a exigência de idoneidade cadastral do fiador no contrato do FIES advém de determinação legal expressa no artigo 5o, VII e §4o da mencionada lei. Pontua que referida obrigação decorre da necessidade de oferecimento de garantias pelo contratante, no sentido de evitar que interesses individuais sacrifiquem o alcance coletivo e social do programa. Discorre sobre a cumulatividade dos requisitos da tutela de urgência e colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Por fim, insurge-se contra o valor da multa diária aplicada, uma vez que este deverá ser proporcionalmente mensurado, não pode conduzir ao enriquecimento ilícito e não deve possuir natureza ressarcitória e nem sancionatória. Desse modo, requer a exclusão ou minoração da multa R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ R$50,00 (cinquenta reais) limitadas ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 14162125). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto é, a meu sentir, pelo menos em um primeiro momento, a decisão prolatada pelo juízo de piso não merece reparos. Explico. Conforme relatado, o recorrente, além de apontar sua ilegitimidade passiva para o feito, busca a reversão da tutela antecipada concedida na origem diante, a seu ver, da ausência dos requisitos para tanto, bem como a redução ou exclusão da multa diária fixada. A presente ação tem como fundamento a realização do aditamento de financiamento (FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) não concedido pelo agravante por conta de uma dívida interna de seu pai - Sr. José Luiz Campos de Mello - com o banco referente ao ano de 2006. Ao arguir sua ilegitimidade passiva para o feito, o agravante aponta que não tem responsabilidade alguma quanto ao repasse de créditos e aos aditamentos, sendo estes de responsabilidade do FNDE, que, por essa razão, seria o legitimado a figurar no polo passivo. Entretanto, referida questão não foi apreciada na origem, o que torna incabível a apreciação desta, neste momento processual, sob pena de supressão de instância. Desse modo, a apreciação do mérito do presente recurso se limitará aos termos da decisão agravada. A concessão da tutela de urgência está delineada no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Isto é, a parte deve comprovar de forma idônea a presença dos requisitos para a concessão da medida, que se revelam, assim como entendeu a decisão recorrida, presentes no caso concreto. Explico. Consta do caderno processo processual que o agravado iniciou o curso de Direito em 2014 tendo sido realizados os aditamentos referentes aos semestres anteriores (ID. 53206901 - pag. 02/27) sem que houvesse sido apontada a pendência interna do ano de 2006 em nome de seu genitor como empecilho para a contratação do aditamento, o que somente ocorreu no último semestre da graduação. Ou seja, os argumentos e elementos probatórios juntados aos autos pelo agravado apontam para a verossimilhança exigida para a concessão da tutela de urgência tal como delineada na decisão recorrida. Por sua vez, no que tange ao valor da multa diária fixada tenho que também não merece reparos. A cominação de multa diária, como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação de fazer, é compatível com a decisão que outorga tutela provisória, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil e deve ser estipulada em valor hábil de estímulo ao cumprimento da ordem judicial. Sendo assim, diante da ausência de valores pré-fixados na legislação processual civil cumpre a sua análise de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade. No caso, tenho que a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se revela condizente, uma vez que valor inferior - de R$50,00 (cinquenta reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) - ou quiçá sua exclusão podem não produzir a pressão necessária para que o agravante cumpra com a determinação judicial. Portanto, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, na forma vindicada no presente agravo. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para resposta. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 16:21:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator